Tribunal: TRE-PR
Processo: 0603489-74.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Órgão julgador: THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2023-11-29

Ementa:

Inteiro teor:
05/12/2023
Número: 0603489-74.2022.6.16.0000

Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Jurista 2
Última distribuição : 09/10/2023
Relator: THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Federal
Objeto do processo: Cargo - Deputado Federal - ANA CLAUDIA DOS SANTOS LIMA - ELEIÇÕES
2022 - Partido Social Democrático - PSD
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2022 ANA CLAUDIA DOS SANTOS LIMA
DEPUTADO FEDERAL (EMBARGANTE)
LUIZ FABRICIO BETIN CARNEIRO registrado(a) civilmente
como LUIZ FABRICIO BETIN CARNEIRO (ADVOGADO)
FERNANDO BUENO DE CASTRO registrado(a) civilmente
como FERNANDO BUENO DE CASTRO (ADVOGADO)
ALESSANDRA MUGGIATI MANFREDINI SILVA registrado(a)
civilmente como ALESSANDRA MUGGIATI MANFREDINI
SILVA (ADVOGADO)
LUIZ FERNANDO OBLADEN PUJOL (ADVOGADO)
ANA CLAUDIA DOS SANTOS LIMA (EMBARGANTE)
LUIZ FABRICIO BETIN CARNEIRO registrado(a) civilmente
como LUIZ FABRICIO BETIN CARNEIRO (ADVOGADO)
FERNANDO BUENO DE CASTRO registrado(a) civilmente
como FERNANDO BUENO DE CASTRO (ADVOGADO)
ALESSANDRA MUGGIATI MANFREDINI SILVA registrado(a)
civilmente como ALESSANDRA MUGGIATI MANFREDINI
SILVA (ADVOGADO)
LUIZ FERNANDO OBLADEN PUJOL (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43776234
01/12/2023
10:25
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO nº 62.890

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0603489-
74.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: THIAGO PAIVA DOS SANTOS
EMBARGANTE: ELEICAO 2022 ANA CLAUDIA DOS SANTOS LIMA DEPUTADO FEDERAL
ADVOGADO: LUIZ FABRICIO BETIN CARNEIRO - OAB/PR42621
ADVOGADO: FERNANDO BUENO DE CASTRO - OAB/PR42637
ADVOGADO: ALESSANDRA MUGGIATI MANFREDINI SILVA - OAB/PR85534
EMBARGANTE: ANA CLAUDIA DOS SANTOS LIMA
ADVOGADO: LUIZ FABRICIO BETIN CARNEIRO - OAB/PR42621
ADVOGADO: FERNANDO BUENO DE CASTRO - OAB/PR42637
ADVOGADO: ALESSANDRA MUGGIATI MANFREDINI SILVA - OAB/PR85534
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

E L E I Ç Õ E S 2 0 2 2 . E M B A R G O S D E
D E C L A R A Ç Ã O . P R E S T A Ç Ã O D E
CONTAS. CANDIDATO. ERRO MATERIAL.
CONFIGURADO. CORREÇÃO. OMISSÃO.
NÃO CONFIGURADA. EMBARGOS DE
D E C L A R A Ç Ã O C O N H E C I D O S E
PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

1. A disciplina legal dos embargos de
declaração no âmbito eleitoral encontra–se
no artigo 275 do Código Eleitoral, que por
sua vez remete ao artigo 1.022 do CPC,
sendo instrumento apto à correção de vícios
de erro material, omissão, contradição e/ou
obscuridade.

2. Discordância ou insatisfação com o
julgamento de mérito da Corte não é
questão a ser resolvida pela via
dos embargos, de modo que se deve
demonstrar que a decisão embargada
Num. 43776234 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 01/12/2023 10:25:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23120110251580300000042734339
Número do documento: 23120110251580300000042734339
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 05/12/2023 14:35:25

contém pelo menos um dos vícios
elencados.

3. Constitui erro material sanável por
embargos o erro de redação na
identificação de nome de parte.

4. A falta de demonstração de omissão,
contradição ou obscuridade na decisão
q u e s t i o n a d a c o n d u z à r e j e i ç ã o
dos embargos de declaração em relação a
esse tópico.

5. Embargos de declaração conhecidos e
parcialmente acolhidos.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte acolheu parcialmente os embargos de declaração, nos termos
do voto do Relator.

Curitiba, 29/11/2023

RELATOR(A) THIAGO PAIVA DOS SANTOS

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração (id. 43735618) opostos por Ana Cláudia dos Santos Lima
em face do acórdão nº 62.553, por meio do qual esta Corte aprovou com ressalvas as sua contas
relativas às eleições de 2022 e determinou o recolhimento de R$ 2.400,00 ao Tesouro Nacional.

Alega a embargante que no acórdão haveria erro material, uma vez que na parte dispositiva
constou nome diverso do seu, e omissão, uma vez que as despesas que fundamentaram a
determinação de recolhimento de valores teriam sido devidamente comprovadas, bem como não
teria havido manifestação quanto à boa-fé da prestadora e à aplicação dos princípios da
proporcionalidade e razoabilidade.

A Procuradoria Regional Eleitoral se manifestou pelo conhecimento e rejeição (id. 43742318).

É o relatório.

Num. 43776234 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 01/12/2023 10:25:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23120110251580300000042734339
Número do documento: 23120110251580300000042734339
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 05/12/2023 14:35:25

VOTO

Admissibilidade

Os embargos são tempestivos, eis que o acórdão embargado foi publicado no
DJE do dia 05/09/2023 (id. 43709341) e as razões foram protocoladas em 11/09/2023 (id.
43715023) e, embora não esteja certificado nos autos, nos dias 07 e 08/09/2023 não
houve expediente neste Regional em razão de feriados nacional e local.

Especificamente no que tange às prestações de contas, esta Corte Regional
construiu entendimento sobre a possibilidade de se conhecer de documentos
apresentados extemporaneamente, excepcionalmente, quando destinados a afastar a
determinação de recolhimento de valores ao erário, visando evitar o enriquecimento sem
causa da União.

Da produção jurisprudencial deste Tribunal, extraem-se, a título ilustrativo:

(...)
2. Nos processos de prestação de contas não se admite a juntada
extemporânea de documentos quando a parte foi anteriormente intimada para
suprir a falha, haja vista a incidência dos efeitos da preclusão e a
necessidade de se conferir segurança às relações jurídicas. Precedentes
desta Corte.
3. A documentação apresentada a destempo pode ser conhecida
exclusivamente para fins de se afastar o recolhimento de valores ao Tesouro
Nacional, de modo a evitar o enriquecimento sem causa do poder público.
4. A confecção de contratos posteriores, assinados com data retroativa, não
são aptos a corrigir irregularidade consistente na juntada de documentos
incompletos anteriormente, especialmente quando cláusulas contratuais são
alteradas sem qualquer justificativa.
(...) [TRE-PR, PCE nº 060244872, rel. Des. Claudia Cristina Cristofani, DJE
12/09/2023]

(...)
4. A apresentação tardia de documentos obrigatórios deve ser aceita,
excepcionalmente, para evitar o enriquecimento sem causa da União. No
caso, juntada documentação, ainda que extemporaneamente, que comprova
o cancelamento de notas fiscais, impõe–se o afastamento da determinação
de recolhimento, ao Tesouro Nacional, de valores relativos a honorários
advocatícios.
(...) [TRE-PR, REl nº 060030606, rel. Des. Vitor Roberto Silva, DJE
01/02/2022]

Nesses precedentes resta exposto, de forma clara, o caráter excepcional da
recepção dos documentos apresentados extemporaneamente.

Todavia, essa ação de conhecer de documentos fora do prazo legal há de ser
realizada no bojo da atividade jurisdicional regular deste Colegiado, não se admitindo que
Num. 43776234 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 01/12/2023 10:25:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23120110251580300000042734339
Número do documento: 23120110251580300000042734339
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 05/12/2023 14:35:25

a parte eternize a tramitação apenas com o fito de juntar documentos não apresentados a
tempo e modo.

Por isso, tem-se como razoável a juntada de documentos destinados a
afastar a determinação de recolhimento de valores ao erário em feitos originários desta
instância, observadas as seguintes balizas: (i) apresentados na primeira oportunidade que
a parte tem de se manifestar quanto ao julgamento havido, isto é, instruindo as razões de
embargos de declaração; (ii) que tais documentos sejam suficientes para suprir a falta já
observada e para comprovar o que se alega sem a necessidade de nova análise técnica.

Esse entendimento somente se aplica à hipótese de primeiros embargos de
declaração, como também já se encontra assente na atividade jurisdicional recente desta
Corte:

(...)
3. Não se admite a juntada de documentos, ainda que voltados a afastar
determinação de recolhimento ao erário, em sede de segundos embargos de
declaração, especialmente quando não há qualquer vinculação entre a
referida juntada e o acórdão proferido nos primeiros embargos.
(...) [TRE-PR, ED nos ED no REl nº 060026159, rel. Thiago Paiva dos Santos,
DJE 05/04/2022]

Na linha dos entendimentos firmados por esta Corte acerca de primeiros
embargos de declaração em sede de prestação de contas eleitorais, válidos para as
eleições 2022, CONHEÇO dos embargos de declaração e também dos documentos
juntados.

Mérito

A disciplina legal dos embargos de declaração no âmbito eleitoral encontra-se
no artigo 275 do Código Eleitoral, que por sua vez remete ao artigo 1.022 do CPC, que
possuem a seguinte redação:

Art. 275. São admissíveis embargos de declaração nas hipóteses previstas
no Código de Processo Civil. (Redação dada pela Lei nº 13.105, de 2015).

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial
para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o
juiz de ofício ou a requerimento;
III - corrigir erro material.

a) Erro material

Alega a embargante que haveria erro material no julgado, uma vez que no
seu dispositivo constou nome incorreto que não corresponde ao da prestadora de contas.

Abalizada doutrina assim define o erro material saneável pela via dos
embargos de declaração:
Num. 43776234 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 01/12/2023 10:25:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23120110251580300000042734339
Número do documento: 23120110251580300000042734339
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 05/12/2023 14:35:25

Das quatro hipóteses de cabimento dos declaratórios, a do erro material é a
de menor complexidade. Em boa hora, o Código atual inseriu expressamente
nas hipóteses de cabimento dos embargos de declaração o erro material.
Anteriormente, embora não constando expressamente nas hipóteses de
cabimento, nunca se discutiu a possibilidade de se utilizar os embargos de
declaração para a correção de meros erros materiais. Por erro material
deve-se entender aquele erro que salta aos olhos e que discrepa do
restante da decisão embargada, seja do relatório, seja da fundamentação,
seja da conclusão. Por erro material, também, pode-se entender a
retificação de cálculos quando diga respeito a operações aritméticas.
Enfim, erro material é o erro que não é substancial, é o erro em que fica
patenteado o descompasso entre o que se queria dizer e o que
efetivamente foi documentado na decisão.
[ZAGAGLIA, Waldir. Curso de processo civil. Belo Horizonte: Fórum, 2019,
p. 318, não destacado no original]

No caso concreto e especificamente quanto ao alegado erro material, constou
do acórdão embargado:

"Ante o exposto, VOTO no sentido de APROVAR COM RESSALVAS as
contas de Sandra Aparecida da Silva relativas às eleições 2022."

Observa-se na referida redação a ocorrência erro material, porquanto os
autos tratam da prestação de contas de Ana Cláudia dos Santos Lima e o conteúdo do
acórdão embargado é resultado da análise de suas contas.

Sendo certa a ocorrência de erro na redação do nome da requerente na parte
final do acórdão, acolho os embargos no particular, apenas para que o trecho destacado
seja corrigido para: "Ante o exposto, VOTO no sentido de APROVAR COM RESSALVAS
as contas de Ana Claudia dos Santos Lima relativas às eleições 2022."

b) Omissão

No caso posto a julgamento, alega a embargante que haveria omissão no
acórdão "quanto aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade e boa-fé", bem como
quanto à inexistência de recursos de origem não identificada e efetiva comprovação de
pagamento das despesas que geraram os apontamentos de ressalvas e determinação de
recolhimento de valores.

Quanto à despesa com Leopoldina Paim da Silva, alega que "há que se
registrar que a contratação da Sra. Leopoldina para trabalhar em prol da campanha da
prestadora se deu de modo absolutamente regular, estando lastreada por instrumento
contratual hígido e devidamente assinado, cópia de cheques e extratos bancários que
efetivamente atesta a saída dos recursos da conta de campanha" e que "não há indícios
de má-fé da candidata, sendo o valor da contratação da prestadora de serviços, inclusive,
coerente com os demais pagamentos efetuados pela candidata, de modo que a
presunção de boa-fé é medida necessária e impositiva no caso em análise".

Num. 43776234 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 01/12/2023 10:25:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23120110251580300000042734339
Número do documento: 23120110251580300000042734339
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 05/12/2023 14:35:25

Quanto à despesa com Theodorico Comércio e Indústria de Tecidos, alega a
embargante que "houve, pela equipe da prestadora, erro formal de procedimento e, ao
invés de ter se procedido ao pagamento do boleto gerado pelo fornecedor diretamente
pela conta corrente, houve o saque do referido valor e o pagamento do boleto através do
aludido recurso, o que consta inclusive apontado no acórdão recorrido", e que "houve a
correta destinação dos recursos públicos, vez que foi utilizado para o pagamento do
fornecedor, regularmente contratado, para a prestação de serviços de confecção de
camisetas. Tal fato pode ser evidenciado, também, pela data de movimentação dos
recursos, pelo que tendo havido o saque da conta no exato de valor de R$ 1.200,00, já na
sequência, no mesmo dia (08/09/2022), houve o pagamento desta quantia ao fornecedor
THEODORICO mediante pagamento de boleto bancário dentro da agência."

Instrui o pedido com os seguintes documentos:

(i) Declaração de Leopoldina Paim da Silva afirmando ter sido contratada
para o trabalho de panfletagem nas eleições de 2022, tendo recebido o valor de R$
1.200,00 divididos em dois cheques que foram por ela compensados (id. 43735620);

(ii) Nota fiscal e boleto de cobrança bancária com respectivo comprovante de
pagamento, relativos à despesa com Theodorico Comércio e Indústria de Artigos Têxteis
LTDA (id. 43735621);

(iii) Declaração em nome de Theodorico Comércio e Indústria de Artigos
Têxteis LTDA, onde se afirma o recebimento de R$ 1.200,00, referente a 40 camisetas,
nos termos da Nota Fiscal 4556 (id. 43715029);

(iv) Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral de Theodorico
Comércio e Indústria de Artigos Têxteis LTDA no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica
(id. 43735623);

(v) Espelho de consulta ao quadro de sócios e administradores de Theodorico
Comércio e Indústria de Artigos Têxteis LTDA (id. 43735624).

Neste tópico os embargos não prosperam.

Inicialmente, de se rejeitar a alegação de que haveria omissão.

Constou do voto condutor do acórdão embargado:

Com relação à despesa de R$ 1.200,00 com prestação de serviços de
Leopoldina Paim da Silva, o contrato apresentado no id. 43666423 não
contém a descrição do período e horários trabalhados. Além disso, os
extratos bancários, a despeito de registrarem a compensação dos cheques
utilizados para pagamento, informados no relatório de despesas (Cheque n.
850044, valor de R$ 500,00, compensado em 27/09/2022 e n. 850073, valor
de R$ 700,00, compensado em 04/10/2022), não apresentam a contraparte
nos referidos lançamentos.
As cópias dos referidos cheques estão presentes no id. 43376556, porém
sem marcas de compensação e, não obstante tenham sido emitidos
nominalmente, não foram cruzados como estabelece a resolução.
Num. 43776234 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 01/12/2023 10:25:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23120110251580300000042734339
Número do documento: 23120110251580300000042734339
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 05/12/2023 14:35:25

Nesse contexto, ausente a descrição suficiente do período e horários em que
o serviço contratado teria sido prestado, aliada à inexistência de
microfilmagem dos cheques utilizados para pagamento que pudessem
comprovar seu regular endosso ou de alguma forma a compensação pelo seu
beneficiário, configura-se a hipótese consubstanciada no art. 79, § 1º, da
Resolução TSE nº 23.607/19, que determina a devolução ao Tesouro
Nacional, no caso, do montante de R$ 1.200,00.
Apesar de estar configurada a irregularidade, o valor envolvido é diminuto em
termos percentuais, representando 0,48% do total de gastos contratados, de
modo que se torna possível a aplicação dos princípios da proporcionalidade e
razoabilidade para superar a irregularidade mediante a anotação de ressalva.
Por fim, quanto à despesa de R$ 1.200,00 com o fornecedor "Theodorico
Com Ind de Artigos Texteis LTDA", a despeito da juntada da nota fiscal no id.
43376709, não há qualquer qualquer lançamento nos extratos bancários que
contenham o referido fornecedor como contraparte.
Segundo o que foi informado no relatório de id. 43376442, a despesa teria
sido paga com "débito em conta" na data de 08/09/2022.
Compulsando os extratos, verificou-se que o único lançamento na data em
questão foi relativo a um saque realizado pela própria prestadora.
Ocorre que não foi informada a regular constituição de fundo de caixa e,
mesmo que houvesse sido, o valor individual da despesa não se enquadra no
conceito de pequena monta, de sorte que vedada a realização de pagamento
em espécie.
Ademais, tratando-se de recursos do FEFC movimentados de forma irregular,
isto é, sem a observância dos mecanismos obrigatórios de pagamento
estabelecidos na Resolução TSE nº 23.607/2019, tem-se por inviabilizada a
fiscalização do real destino dos valores. A questão é disciplinada nos
seguintes dispositivos do mencionado diploma:
Art. 38. Os gastos eleitorais de natureza financeira, ressalvados os de
pequeno vulto previstos no art. 39 e o disposto no § 4º do art. 8º, ambos
desta Resolução, só podem ser efetuados por meio de:
I - cheque nominal cruzado;
II - transferência bancária que identifique o CPF ou CNPJ da beneficiária ou
do beneficiário;
III - débito em conta; (Redação dada pela Resolução nº 23.665/2021)
IV - cartão de débito da conta bancária; ou (Redação dada pela Resolução
nº 23.665/2021)
V - PIX, somente se a chave utilizada for o CPF ou o CNPJ. (Incluído pela
Resolução nº 23.665/2021)
§ 1º O pagamento de boletos registrados pode ser realizado diretamente por
meio da conta bancária, vedado o pagamento em espécie.
§ 2º É vedado o pagamento de gastos eleitorais com moedas virtuais.
Art. 39. Para efetuar pagamento de gastos de pequeno vulto, o órgão
partidário e a candidata ou o candidato podem constituir reserva em dinheiro
(Fundo de Caixa), desde que:
I - observem o saldo máximo de 2% (dois por cento) dos gastos contratados,
vedada a recomposição;
II - os recursos destinados à respectiva reserva transitem previamente pela
conta bancária específica de campanha;
Num. 43776234 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 01/12/2023 10:25:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23120110251580300000042734339
Número do documento: 23120110251580300000042734339
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 05/12/2023 14:35:25

III - o saque para constituição do Fundo de Caixa seja realizado mediante
cartão de débito ou emissão de cheque nominativo em favor da(o) própria(o)
sacada(o).
Parágrafo único. A candidata ou o candidato a vice ou a suplente não pode
constituir Fundo de Caixa.
Art. 40. Para efeito do disposto no art. 39 desta Resolução, consideram-se
gastos de pequeno vulto as despesas individuais que não ultrapassem o
limite de meio salário mínimo, vedado o fracionamento de despesa.
Parágrafo único. Os pagamentos de pequeno valor realizados por meio do
Fundo de Caixa não dispensam a respectiva comprovação na forma do art.
60 desta Resolução.
[não destacado no original]
Da atenta análise desses dispositivos, extrai-se que a regra é o pagamento
mediante movimentação financeira bancária diretamente da conta do partido
para a conta do fornecedor, pelos vários meios considerados idôneos,
indicados expressamente nos incisos I a V do artigo 38 da resolução.
Por sua vez, o Fundo de Caixa é medida de exceção, possível de ser
utilizada apenas em casos muito restritos, exclusivamente para os fins
previstos no artigo 39.
Vale anotar que a Lei nº 9.504/97 - Lei das Eleições - não prevê a
possibilidade de movimentação financeira em espécie pelas agremiações e
candidatos, inovação que veio da atividade jurisprudencial do TSE e da
própria percepção da dificuldade que havia para pagamento de pequenas
despesas cotidianas - fotocópias, taxas cartorárias, refeições - com os meios
disponibilizados, seja por estar em desuso o cheque, seja por nem sempre o
candidato ou o administrador financeiro estarem presentes para a sua
quitação.
No caso vertente, porém, tem-se que a candidata utilizou-se de regra
excepcional para finalidade distinta da prevista na resolução de regência,
prejudicando a transparência da movimentação financeira de recursos
públicos - no caso, do FEFC - e impedindo por completo a formação de
registros bancários da sua movimentação financeira, impossibilitando o
efetivo exercício da fiscalização por esta Justiça Especializada.
Justamente por esse motivo é que, além da irregularidade já declarada, a
determinação de devolução dos valores envolvidos ao Tesouro Nacional é
medida que se impõe, já que a comprovação do pagamento das despesas
por meio da apresentação de documentação fiscal não supre a necessidade
de rastreamento do destino dos recursos empregados.
Neste ponto há que se fazer uma importante distinção e que, na verdade, é o
fundamento pelo qual se reputa inaceitável afastar a devolução do Fundo de
Caixa constituído irregularmente ou utilizado para pagamento irregular de
despesas que não se encaixam no conceito de "pequeno vulto": os gastos,
para serem considerados regulares na prestação de contas, demandam duas
comprovações: (i) de que o fornecedor declara, documentalmente, ter
recebido os valores; e (ii) o rastreamento do dinheiro, via extrato bancário,
desde a conta de origem até o destinatário, ressalvadas as despesas de
pequeno vulto pagas mediante Fundo de Caixa regular.
Aquilo que a resolução nomina de "comprovação dos gastos eleitorais" no
caput do seu artigo 60 atende apenas e tão somente ao item "i", podendo ser
Num. 43776234 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 01/12/2023 10:25:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23120110251580300000042734339
Número do documento: 23120110251580300000042734339
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 05/12/2023 14:35:25

composto por notas fiscais e recibos, dentre outros.
Todavia, a sistemática adotada pela candidata inviabilizou por completo o
rastreamento de parte dos recursos públicos que lhe foram disponibilizados,
exigência descrita no item "ii" e que deflui da regra inscrita no artigo 38 da
resolução. Ao sacar recursos e efetuar pagamentos em espécie,
simplesmente restou inviabilizada a confirmação, via extrato bancário, de que
os pagamentos declarados foram efetivamente realizados, com o numerário
movimentado chegando ao fornecedor. O que há é apenas a declaração
deste, sob a forma de nota fiscal, de que recebeu, mas não há comprovação
disso.
(...)
Por derradeiro, registra-se que o ônus de comprovar efetivamente a correta
utilização das receitas públicas disponibilizadas é sempre do prestador de
contas, não lhe sendo lícito desatender às formas prescritas nas normas de
regência quanto à movimentação financeira e pretender driblar determinações
de devolução sob a alegação de que não restaram comprovados desvios de
finalidade.
Como dito, compete ao prestador demonstrar a correção do gasto público
efetuado, segundo as normas vigentes, que incluem as formas de
movimentação de valores - mesmo porque voltadas a produzir registros
confiáveis quanto ao caminho do dinheiro e, com isso, permitir que a
fiscalização seja efetiva.
Dessa forma, não comprovada a realização das despesas na forma prevista,
resta a irregularidade grave. Todavia, também aqui é possível sua superação
mediante a aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade,
uma vez que, a despeito do alto valor absoluto envolvido - R$ 1.200,00 - o
seu impacto percentual de 0,48% do total de despesas contratadas é ínfimo.
Contudo, nos termos do art. 79, § 1º, da Resolução TSE nº 23.607/19, deve
ser determinada a devolução do recurso ao Tesouro Nacional, no caso,
do montante de R$ 1.200,00, devidamente atualizados.

Observa-se do trecho citado que a aplicação dos princípios da
proporcionalidade e razoabilidade foi devidamente tratada no acórdão embargado,
inclusive em benefício da embargante, ao se considerar que a despeito da configuração
das irregularidades e de seus altos valores absolutos, a sua baixa representação
percentual no contexto geral das contas permitia a mera aposição de ressalvas,
afastando-se a desaprovação das contas.

No que concerne à inexistência de manifestação quanto à boa-fé da
prestadora, novamente não se caracteriza o vício de omissão uma vez que, conforme
reiterada jurisprudência, o órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos
os argumentos trazidos pelas partes, senão quanto àqueles aptos a influenciarem no
julgamento da questão.

É cediço que nos processos de prestação de contas a boa-fé do candidato é
presumida, sendo necessário incursionar em tal análise apenas quando houver indícios
de má-fé que impeçam a aplicação dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, o
que se extrai dos precedentes do Tribunal Superior Eleitoral. Veja-se:

Num. 43776234 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 01/12/2023 10:25:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23120110251580300000042734339
Número do documento: 23120110251580300000042734339
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 05/12/2023 14:35:25

PRESTAÇÃO DE CONTAS. CAMPANHA ELEITORAL DE 2018.
CANDIDATO AO CARGO DE
PRESIDENTE DA REPÚBLICA. PARTIDO DOS TRABALHADORES (PT).
(...)
11. Consoante a jurisprudência desta Corte, a aplicação dos princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade em processo de contas condiciona–se a
três requisitos: (a) falhas que não comprometam a higidez do balanço; (b)
percentual irrelevante de valores irregulares no que concerne ao total da
campanha; (c) ausência de má–fé da parte.
(...)
[TSE. Prestação de Contas nº 060123177, Rel. Min. Benedito Gonçalves,
DJE 02/02/2023]

No caso concreto, a ausência de manifestação expressa quanto à boa-fé da
prestadora decorreu apenas da desnecessidade, em razão dos fundamentos
apresentados no acórdão.

Não havendo qualquer omissão no acórdão, resta a análise dos embargos no
que tange à juntada de documentos visando exclusivamente o afastamento de
determinação de recolhimento de valores.

Tem-se a seguinte situação:

a) Quanto à determinação de recolhimento de R$ 1.200,00, corrigidos, ao
Tesouro Nacional, em face da não comprovação da despesa com militância, figurando
como contratada Leopoldina Paim da Silva, que não figura como contraparte no extrato
eletrônico.

Como descrito no item "i" da relação de documentos apresentados com os
embargos, veio declaração firmada pela prestadora de serviço, na qual informa que foi
contratada para o trabalho de panfletagem nas eleições de 2022, tendo recebido o valor
de R$ 1.200,00, divididos em dois cheques que foram por ela compensados.

O documento juntado é insuficiente para afastar a irregularidade e a
determinação de recolhimento decorrente da inadequada comprovação do gasto.

A declaração foi produzida apenas após o julgamento das contas, mais de um
ano após a realização do primeiro turno das eleições de 2022, e sequer supre as falhas
apontadas nos demais documentos relativos à despesa, como a falta de descrição dos
períodos e horários de trabalho e o seu alegado pagamento com cheque não cruzado.

A declaração da contratada de que teria "compensado" os cheques recebidos
não veio acompanhada de qualquer comprovação, tal como comprovante de depósito,
extrato bancário ou mesmo de cópia microfilmada do cheque, na qual se pudessem
observar marcas de compensação.

A manifesta incompletude da documentação colacionada, que não observa os
requisitos mínimos impostos pela resolução de regência (falta de descrição dos horários
de trabalho, cheque não cruzado), associada à falta de contraparte no extrato bancário,
tem sido considerada insuficiente por esta Corte para afastar a determinação de
Num. 43776234 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 01/12/2023 10:25:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23120110251580300000042734339
Número do documento: 23120110251580300000042734339
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 05/12/2023 14:35:25

recolhimento de valores. No sentido:

(...)
7. Não se considera comprovado o gasto eleitoral com militância pela mera
juntada do contrato e anverso do cheque, quando ausentes neste o
cruzamento previsto na norma e a contraparte no extrato eletrônico, bem
como quando o recibo de pagamento não contém assinatura do beneficiário.
(...) [TRE-PR, REl nº 060057457, rel. Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do
Amaral, DJE 21/10/2022]

Portanto, não sendo suficiente a documentação apresentada para a prova da
despesa, nenhuma alteração a proceder neste tópico.

Quanto à determinação de recolhimento de R$ 1.200,00, em face da
realização de despesa junto ao fornecedor "Theodorico Com Ind de Artigos Texteis
LTDA", como descrito nos itens "ii" a "v" da relação de documentos apresentados com os
embargos, o embargante juntou cópias da nota fiscal, que já se encontrava disponível nos
autos, e de boleto bancário e comprovante de pagamento. Juntou, ainda, declaração do
fornecedor e documentos cadastrais no CNPJ e quadro de sócios.

Ocorre que a declaração, também produzida posteriormente ao julgamento e
mais de um ano após as eleições, se encontra assinada por pessoa não identificada.
Ainda que na assinatura se distinga o sobrenome das sócias da pessoa jurídica, não há
qualquer identificação de quem seria a signatária e sequer foi juntado documento de
identificação contendo assinatura como parâmetro de comparação.

Não obstante, o procedimento adotado pela prestadora, eivado de erro, como
ela própria reconhece nas razões de embargos, impediu o devido rastreamento de
recursos e motivou a determinação de recolhimento, sendo indiferente qualquer
declaração do prestador que seja desacompanhada de elementos que possibilitem o
efetivo rastreamento do numerário empregado.

Nesse sentido, constou do acórdão embargado "O que há é apenas a
declaração deste, sob a forma de nota fiscal, de que recebeu, mas não há comprovação
disso."

Em síntese, não há qualquer omissão no acórdão embargado, de sorte que
eventual inconformismo deve ser veiculado pela via processual adequada.

Não obstante, o art. 1.025 do CPC é expresso no sentido de que
"consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins
de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou
rejeitados, caso o tribunal superior considere existente erro, omissão, contradição ou
obscuridade", o que lhe possibilitará repisar o argumento em eventual recurso.

Conclusão

Forte nos argumentos expendidos, CONHEÇO destes embargos de
declaração e dos documentos que instruíram as razões, e, no mérito, ACOLHO-OS EM
PARTE, apenas para correção de erro material, nos termos da fundamentação.
Num. 43776234 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 01/12/2023 10:25:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23120110251580300000042734339
Número do documento: 23120110251580300000042734339
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 05/12/2023 14:35:25

THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Relator

EXTRATO DA ATA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (1327) Nº
0603489-74.2022.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ - RELATOR: DR. THIAGO PAIVA DOS
SANTOS - EMBARGANTES: ELEICAO 2022 ANA CLAUDIA DOS SANTOS LIMA DEPUTADO
FEDERAL, ANA CLAUDIA DOS SANTOS LIMA - Advogados das EMBARGANTES: LUIZ
FABRICIO BETIN CARNEIRO - PR42621, FERNANDO BUENO DE CASTRO - PR42637,
ALESSANDRA MUGGIATI MANFREDINI SILVA - PR85534.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte acolheu parcialmente os embargos de declaração, nos termos
do voto do Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Thiago Paiva dos Santos, Desembargador
Fernando Wolff Bodziak, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani, Julio Jacob Junior,
Anderson Ricardo Fogaça e Guilherme Frederico Hernandes Denz. Presente o Procurador
Regional Eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 29.11.2023

Num. 43776234 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 01/12/2023 10:25:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23120110251580300000042734339
Número do documento: 23120110251580300000042734339
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 05/12/2023 14:35:25